Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE PAULO DE SOUZA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado (Vicente Paulo de Souza) para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 70934273. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora